Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-53.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.
Para aumentar a pena-base com fundamento na conduta social, deve ser avaliado o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive, não servindo para a negativação dessa circunstância judicial o fato de o acusado já ter frequentado, como cliente, o estabelecimento comercial vítima do roubo.
Cometidos três roubos e uma corrupção de menor no mesmo contexto fático, mediante uma única ação (desdobrada em diversos fatos), aplica-se a regra do concurso formal do art. 70 do Código Penal, na fração de 1/4 sobre a pena mais grave.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.